Tribunal: STF
Processo: RE 1493001
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL N° 16.272/2008. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. I - Na espécie, o crédito outorgado constitui substitutivo do empréstimo pactuado por meio do Programa Fomentar, no tocante ao álcool etílico anidro combustível, trazendo com ele todas as suas características, não se tratando, portanto, de isenção tributária. II - As condições e garantias a que alude a empresa apelante para afirmar o caráter oneroso do crédito outorgado, pretendendo transmudar sua natureza financeira para tributária, fazem parte da concessão de empréstimo bancário, máxime em se tratando de instituições oficiais, que oferecem linhas de crédito a determinados setores com juros subsidiados, muito aquém daqueles praticados no mercado, e com prazos para pagamento mais elásticos. III - Diante da natureza financeira do benefício, inaplicáveis os preceitos contidos nos artigos 178 e 179, do Código Tributário Nacional, bem como do entendimento sedimentado no enunciado de Súmula n° 544, do Supremo Tribunal Federal, todos de exclusiva índole tributária. IV - A mitigação do percentual de crédito outorgado do ICMS, de 60% (sessenta por cento) para 30% (trinta por cento), não ofende o princípio da anterioridade, estabelecido no artigo 150 da Constituição Federal, porquanto a redução da concessão de crédito outorgado nada tem a ver com a criação de tributo ou sua majoração. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida (doc. 23, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 30).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 150, III, b, da Constituição, bem como à Súmula 544/STF (doc. 38). Para tanto, sustenta-se que:



    [o] acórdão recorrido viola manifestamente a garantia constitucional ao direito adquirido à irrevogabilidade da isenção onerosa antes de ultimado o prazo de fruição do benefício fiscal.



    [...]



    Portanto, na qualidade de incentivo condicionado a prazos e contra-partidas onerosas, o chefe do serviço de arrecadação tributária, a autoridade coatora, não pode aplicar contra a Recorrente a Lei Estadual n° 16.286/08, que reduziu o montante do benefício de 60% para 30%, antes de findar o prazo de fruição do benefício a que a Recorrente tem direito adquirido de gozar, nos termos do art. 5°, inc. XXXVI da CF/88:



    [...]



    Ante todo o exposto, conclui-se que, na qualidade de isenção onerosa parcial de ICMS, determinada por incentivo condicionado a prazos e a contra-partidas onerosas, considerando-se o regime tributário especial de natureza tributária, a autoridade coatora não pode, ainda que por lei, reduzir o montante do benefício de 60% para 30%, antes de findar o prazo e as condições pelas quais se obrigou, uma vez que tal ação viola flagrantemente o art. 5°, XXXVI da CF/88 e a súmula n. 544 do STF.



    [...]



    Mais uma vez, merece reforma o acórdão quando aduz que não se aplica ao crédito outorgado o princípio da anterioridade, vez que não representa instituição ou majoração de tributo.



    [...]



    Estando um tributo sujeito ao princípio da anterioridade, os efeitos da revogação da norma isentiva só poderão ser produzidos no exercício seguinte àquele em que esta for editada. O motivo desta regra não poderia ser mais óbvio: ao revogar a isenção, o legislador faz ingressar determinado fato no campo de incidência do tributo, exatamente o mesmo efeito que será produzido por uma norma tributante. 



    Portanto, a lei, no que tange à data da vigência dos seus efeitos, somente poderia alcançar a Recorrente a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, ou seja, 01 de janeiro de 2009, caso não se entenda que a Recorrente tenha direito a usufruir do benefício até o prazo final do seu regime especial (doc. 38, pp. 15-18).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Preliminarmente, no que se refere à suposta violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição da República e da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, federal e local, pertinente (Código Tributário Nacional; Leis Estaduais n. 13.246/1998, 13.804/2001 e 16.286/2008; e Decreto Estadual n. 5.416/2001). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF.



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Em contrapartida, quanto à alegação de ofensa ao art. 150, III, b, da Constituição Federal, observo que o recurso extraordinário merece prosperar. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada no sentido de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. Por oportuno, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 564.225 AgR-EDv-AgR-ED/RS, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16/12/2020, cuja ementa transcrevo a seguir:



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: “2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.” (grifei).



    No presente caso, a Lei Estadual n. 16.286/2008, ao reduzir o percentual do benefício fiscal do crédito outorgado de ICMS relativo às operações de álcool anidro etílico combustível, promoveu a majoração indireta de tributo, de modo que deve ser observado, na hipótese, o princípio da anterioridade tributária. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.076.550 AgR/GO, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13/2/2020, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    No mesmo sentido, cito o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.285.588/GO, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 1º/10/2020.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 150, III, b, da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar tão somente a necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator